Tribunal: TJBA
Processo: 8028885-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028885-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

AGRAVANTE: BARBARA CONCEICAO LIMA DA CUNHA

Advogado(s): JOSE FERNANDO TOURINHO JUNIOR, LIEGE AYRES DE VASCONCELOS GALINDO, MARCELLE LIMA MEDEIROS, FELIPE NASCIMENTO FERREIRA

AGRAVADO: ADRIANO BARRETO BARBOZA

Advogado(s): ADRIANO BARRETO BARBOZA

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA.
PRELIMINARES DE DESERÇÃO E NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE SUB-ROGAÇÃO PARCIAL. DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. MANUTENÇÃO DE POSSE ATÉ A PARTILHA. INDENIZAÇÃO PELO USO EXCLUSIVO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela ex-companheira contra decisão que, em sede de Ação de Dissolução de União Estável, deferiu tutela de urgência para determinar sua desocupação do imóvel que servia de residência ao casal, no prazo de 60 (sessenta) dias. A decisão agravada fundamentou-se na comprovação de sub-rogação de parte do valor do bem pelo ex-companheiro e na suposta capacidade financeira da Agravante para prover a própria moradia.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em analisar:

a) a preliminar de deserção do recurso, suscitada pelo Agravado, em razão da ausência de preparo no momento da interposição; b) a preliminar de nulidade da decisão por violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa, uma vez que se baseou em documentos novos juntados pelo Agravado sem prévia manifestação da Agravante; c) a presença dos requisitos para a manutenção da Agravante na posse do imóvel comum até a efetiva partilha dos bens; d) a possibilidade de, em momento oportuno, ser fixada indenização em favor do Agravado pelo uso exclusivo do bem pela Agravante.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção é afastada, uma vez que o preparo recursal foi devidamente recolhido pela Agravante após a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, conforme autoriza o artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil. A conduta diligente da parte em sanar a irregularidade tempestivamente garante a admissibilidade do agravo, não havendo falar em deserção.

4. A alegação de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa é afastada, porquanto a apresentação do agravo de instrumento propiciou à recorrente o amplo exercício do seu direito de defesa, com a manifestação sobre todos os argumentos e documentos, suprindo eventual nulidade pela aplicação do princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.
Preliminar rejeitada.

5. No mérito, ainda que superada a nulidade, a manutenção da posse pela Agravante se justifica. Embora haja indícios de sub-rogação parcial do valor do imóvel pelo Agravado, é incontroverso que o restante foi financiado e pago durante a constância da união estável, caracterizando a natureza comum do bem. A permanência da Agravante no imóvel busca equilibrar a situação das partes até a partilha definitiva, especialmente diante das alegações de que o Agravado administra com exclusividade os demais bens e rendimentos do casal.

6. O uso exclusivo de bem comum por um dos ex-conviventes após a separação de fato autoriza, em tese, a fixação de indenização (aluguel) em favor daquele que foi privado da fruição do bem, nos termos do artigo 1.319 do Código Civil. Contudo, a fixação dessa verba deve ser analisada em momento oportuno pelo juízo de primeiro grau, após a devida instrução, a fim de se apurar o valor locativo do bem e as condições financeiras de ambas as partes, evitando-se prejuízo desproporcional à parte que permanece no imóvel.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido

para reformar a decisão agravada, revogando a ordem de desocupação e garantindo à Agravante o direito de permanecer no imóvel residencial até a conclusão da partilha de bens, devendo a questão relativa à indenização pelo uso exclusivo ser dirimida em momento oportuno no juízo de origem.

Tese de julgamento:
"

1. A preliminar de deserção do recurso é afastada quando o preparo recursal é devidamente recolhido após o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, em conformidade com o artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil. 2. A ausência de manifestação prévia da parte sobre documentos que fundamentaram decisão liminar é suprida pela ampla e efetiva defesa exercida na interposição de agravo de instrumento, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief. 3. Em sede de dissolução de união estável, é cabível a manutenção de um dos conviventes na posse do imóvel residencial comum até a efetiva partilha, como medida de equidade, especialmente quando o outro administra com exclusividade o restante do patrimônio. 4. Aquele que ocupa com exclusividade imóvel comum deve indenizar o outro, mas a fixação do valor e o termo inicial dessa obrigação devem ser discutidos em momento processual adequado, garantindo o contraditório e a análise das particularidades do caso concreto.”

ACÓR
DÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE NULIDADE PROCESSUAL (CERCEAMENTO DE DEFESA)
, e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão interlocutória agravada, revogando a ordem de desocupação e garantindo à Agravante,
BARBARA CONCEICAO LIMA DA CUNHA
, o direito de permanecer na posse do imóvel situado na Rua Praia de Manguinhos, n° 18, Casa 42, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas/BA, até que seja ultimada a partilha de bens nos autos da ação principal, determinando, ainda, que a questão relativa à fixação de indenização (aluguéis) pelo uso exclusivo do bem seja apreciada pelo juízo de primeiro grau em momento oportuno, após a devida instrução probatória e garantido o contraditório, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.